Tribunal: TJSP
Processo: 1006839-18.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES NA CAIXA PADRÃO DO HIDRÔMETRO E NA CAIXA DE INSPEÇÃO DO ESGOTO – REGULARIZAÇÃO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – Adequação do imóvel às normas municipais – Art. 105 do Decreto no 13.265/06 – Sentença de procedência mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 11, DO CPC – Majoração de 2% em razão da atuação em grau recursal.

NEGA-SE PROVIMENTO AO

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES NA CAIXA PADRÃO DO HIDRÔMETRO E NA CAIXA DE INSPEÇÃO DO ESGOTO – REGULARIZAÇÃO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – Adequação do imóvel às normas municipais – Art. 105 do Decreto no 13.265/06 – Sentença de procedência mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 11, DO CPC – Majoração de 2% em razão da atuação em grau recursal.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271373
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006839-18.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JÉSSICA SILVA BORGES, é apelado SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006839-18.2018.8.26.0576 -Voto no 10.792 - SV
2
Apelação no 1006839-18.2018.8.26.0576
Apelante: Jéssica Silva Borges
Apelada: SEMAE Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São
José do Rio Preto
Comarca: São José do Rio Preto 1aVara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Adilson Araki Ribeiro
Voto no 10.792
OBRIGAÇÃO DE FAZER IRREGULARIDADES NA CAIXA
PADRÃO DO HIDRÔMETRO E NA CAIXA DE INSPEÇÃO
DO ESGOTO REGULARIZAÇÃO PELO PROPRIETÁRIO DO
IMÓVEL Adequação do imóvel às normas municipais Art. 105
do Decreto no 13.265/06 Sentença de procedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 11, DO CPC
Majoração de 2% em razão da atuação em grau recursal.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA.
Vistos.
A sentença de fls. 86/88, declarada a fls. 100, julgou
procedente o pedido formulado por SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO na ação de
obrigação de fazer ajuizada em face de JÉSSICA SILVA BORGES, “para o fim
de determinar que a parte ré instale, em trinta dias, a caixa padrão para
abrigar o hidrômetro e a caixa de inspeção de esgoto e manter nela instalado
os dispositivos, com a imposição de multa diária, no valor de R$ 50,00
(cinquenta reais), até o limite de sessenta dias para o descumprimento da
obrigação de fazer. Caracterizado o descumprimento da ordem, fica
autorizada, desde já a instalação pelo SEMAE dos equipamentos necessários
à adequação do hidrômetro, às expensas da requerida, com fundamento no
artigo 497 do Código de Processo Civil” (fls. 87). Condenou a requerida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006839-18.2018.8.26.0576 -Voto no 10.792 - SV
3
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.
Inconformada, recorre a ré às fls. 102/116, buscando a
improcedência da ação, aduzindo que não há qualquer irregularidade no
imóvel, pois construído em conformidade com as normas e leis municipais
vigentes à época. Alega ser parte ilegítima na demanda, devendo o espólio
de seu genitor, proprietário do imóvel, ser incluído no pólo passivo. Diz
haver evidente cerceamento de defesa, eis que não cientificada do
procedimento administrativo e que não consta no auto de infração indicação
de irregularidade da caixa de inspeção do esgoto, devendo a sentença ser
reformada ao menos quanto a esse tópico, afastando a cobrança da multa.
Subsidiariamente, requer a observação do previsto no art. 796 do CPC.
Contrarrazões da autora às fls. 119/123, no sentido do
desprovimento do recurso.

Os autos foram distribuídos, originalmente, à C. 28a Câmara
de Direito Privado, tendo como relator o I. Des. Celso Pimentel que,
declinando da competência, determinou a remessa do processo a esta Seção
de Direito Público (fls. 135/137). Houve redistribuição dos autos à C.
11aCâmara de Direito Público.
É o relato do necessário.
Primeiramente, afasto a preliminar de cerceamento de
defesa, uma vez que foi determinada a inclusão da ré no polo passivo da
demanda, sendo oportunizado, em todos os atos do processo, o direito à
ampla defesa e ao contraditório.
Afasto, também, a preliminar de ilegitimidade passiva da ré,
sucessora de Rinaldo de Jesus Borges. Isso porque, por força do art. 1.792 do
Código Civil, os herdeiros respondem pelas obrigações do falecido nos
limites da herança. Tendo o genitor da autora falecido em 06.05.18, sua
filha, única herdeira pelo que se denota da certidão de fls. 43, é legitimada à
sua sucessão no processo, lembrando que se trata de obrigação propter rem
o reparo das irregularidades descritas na inicial.
Passo ao exame do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006839-18.2018.8.26.0576 -Voto no 10.792 - SV
4
No
mais,
cuida-se
de
pretensão
condenatória
ao
cumprimento de obrigação de fazer, por meio da qual a autora, ora apelada,
busca compelir a apelante, na qualidade de proprietária de imóvel ligado à
rede de água e esgoto, a instalar caixa de proteção de hidrômetro e caixa de
inspeção de esgoto no imóvel localizado na Rua Frutuoso Sant'Anna, no 112,
Vila Mafalda II.
A r. sentença deve ser mantida nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, nos recursos
em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando
suficientemente motivada, houver de mantê-la...”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do mencionado
artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça1.
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida analisado
corretamente todos os pontos suscitados, desnecessária a reapreciação
dos termos nela já dispostos, impondo-se a aplicação da norma acima
mencionada.
Decidiu com acerto o MM. Juiz a quo:
“Quanto ao procedimento administrativo, evidente que a ré
não participou na medida em que o autor da herança ainda
era vivo. Porém lhe é dado na fase judicial a discussão, o que
retira qualquer ofensa ao contraditório e ampla defesa.
Portanto, não se diga da necessidade de novo procedimento
administrativo em levando em conta a universalidade da
jurisdição que qualquer lesão ou ameaça é passível de
discussão judicial, o que dispensaria a fase administrativa do
SEmae.
Portanto, o que interessa é que ré não providenciou a
regularização da situação do imóvel, mesmo após ter sido
citada e intimada regularmente. Portanto, verdadeiros os
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n. 641.963-ES,
Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra
Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ
01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006839-18.2018.8.26.0576 -Voto no 10.792 - SV
5
fatos alegados na inicial pelo autor, corroborados pela
robusta prova documental dos autos, de forma que a
procedência do pedido é medida de rigor, com a imposição
de multa diária no valor de cinquenta reais, que por ora se
vislumbra adequada, até o limite de sessenta dias, de forma
que período superior seria desproporcional, diante da
própria finalidade das astreintes.
Caracterizado o não cumprimento da ordem fica autorizada
a instalação pelo SEMAE dos equipamentos (caixa padrão e
caixa de inspeção de esgoto) necessários à
adequação do hidrômetro” (fls. 87).
Note-se que a caixa padrão do hidrômetro e a caixa de
inspeção do esgoto não obedecem aos critérios da legislação municipal (art.
105 do Decreto no 13.265/06) e que as tentativas da autora de compelir a ré
a sanar as irregularidades foram infrutíferas, demonstrando o SEMAE o fato
constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
A ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus que lhe é
imposto pelo inciso II do referido dispositivo, porque não ofereceu nenhum
elemento que pudesse desconstituir o direito afirmado na inicial.
A pretensão deduzida pela autora, que não representa
nenhuma abusividade, visa, apenas, padronizar a fruição dos serviços de
água e esgoto e, assim, a viabilizá-los a toda a coletividade, evitando-se, com
isso, a manipulação indevida das instalações.
Quanto aos honorários advocatícios, cabe manter a fixação
da verba honorária sucumbencial em 10% do valor da causa, nos termos do
art. 85, § 2o, do CPC, ressalvada a gratuidade concedida a requerida (fls.
100).
Diante da atuação do patrono da apelada em grau recursal,
majoro os honorários advocatícios em mais 2%, conforme preconiza o artigo
85, § 11, do CPC.
Por estes fundamentos, nega-se provimento ao recurso da
requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006839-18.2018.8.26.0576 -Voto no 10.792 - SV
6
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)